Tribunal: STF
Processo: HC 224358
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafael Lavieri Gonçalves em favor de Yuri Lauan Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que desproveu o RHC 174.863/SP, assim ementada:



    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. ACUSADO QUE ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA EM RAZÃO DE OUTRO DELITO QUANDO DA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. Recurso improvido”. (eDOC 7)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 4.10.2022, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 18 g de crack fracionado em 88 porções.



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 3)



    Argumenta que em uma eventual condenação a pena aplicada seria cumprida em regime aberto, diante das condições favoráveis do paciente, o que tornaria desproporcional sua prisão em condições equivalentes às do regime fechado. (p. 3)



    Afirma que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão, ponderando que o fato de ter recebido a liberdade provisória em processo anterior não seria justificativa idônea. (p. 4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    O ato coator foi publicado em 28.12.2022, correndo o prazo para recurso interno. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a recurso ordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem em HC.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “A prisão em flagrante merece ser convertida em prisão preventiva, porquanto além dos indícios da prática do tráfico, acima indicados, e da existência de materialidade delitiva, advinda do auto de constatação provisória, o autuado foi preso em flagrante pela prática de outro delito de tráfico em abril deste ano, e estava em gozo de liberdade provisória, não tendo as medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram fixadas se prestado para evitar que continuasse envolvido no meio criminógeno, o que revela, ainda, que a imposição de novas medidas cautelares diversas da prisão também não se prestará para evitar que o custodiado continue delinquindo, havendo gravidade concreta na conduta, já que a quantidade de drogas apreendidas se prestaria para abastecer quase nove dezenas de usuários, sendo o ‘crack’ droga de maior potencial lesivo, denotando a reiteração delitiva do autuado a necessidade de mantença de sua prisão”. (eDOC 6, p. 2)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, apurada a partir processos em curso contra o agente, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022; e o HC 215.854 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.6.2022, assim ementado:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravante que, em liberdade provisória, praticou novo crime. Indícios fortes de reiteração delitiva. Prisão preventiva necessária. 3. Agravo improvido”.



    Por outro lado, não cabe no juízo de legitimidade da prisão preventiva a especulação quanto a eventual pena em concreto do acusado ou seu regime inicial de cumprimento.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente